Tribunal: TJSP
Processo: 1005102-35.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Ação indenizatória decorrente do descumprimento de ordem judicial de desconto em folha de pagamento da pensão alimentícia. Legitimidade passiva ad causam da empregadora, a quem se atribui o descumprimento da ordem judicial. Ação indenizatória que não se confunde com ação de alimentos, decorrente da obrigação alimentar estabelecida entre a autora e seu genitor. Preliminar

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Ação indenizatória decorrente do descumprimento de ordem judicial de desconto em folha de pagamento da pensão alimentícia. Legitimidade passiva ad causam da empregadora, a quem se atribui o descumprimento da ordem judicial. Ação indenizatória que não se confunde com ação de alimentos, decorrente da obrigação alimentar estabelecida entre a autora e seu genitor. Preliminar afastada.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de danos decorrentes do descumprimento de ordem judicial pela ré, que repassou verbas alimentares em valor menor que o devido. Repasse a menor incontroverso. Cálculo apresentado pela autora de acordo com o valor homologado judicialmente, acrescidos de correção monetária e juros de mora. Súm. 54 do STJ. Danos morais não configurados. Mero dissabor. Precedentes. Sentença reformada para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca. Recurso da autora não provido e recurso da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048424
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005102-35.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
PALMONT MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA, são apelados/apelantes MARIA
EDUARDA DE PAULA DOS SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
DANIELA BARREIRA DE PAULA (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso da ré e negaram provimento ao recurso da autora. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005102-35.2018.8.26.0590 - 2
Apelação Cível no 1005102-35.2018.8.26.0590
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante/Apelado: Palmont Montagem Industrial Ltda
Apelado/Apelante, Apelado/Apelante: Daniela Barreira de Paula Repres. Menor(es), Maria
Eduarda de Paula dos Santos Menor representado
Comarca: São Vicente - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1005102-35.2018.8.26.0590
Juiz(íza) Prolator(a): Sergio Castresi de Souza Castro
VOTO no 15079
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Ação indenizatória decorrente do
descumprimento de ordem judicial de desconto em folha de
pagamento da pensão alimentícia. Legitimidade passiva ad causam
da empregadora, a quem se atribui o descumprimento da ordem
judicial. Ação indenizatória que não se confunde com ação de
alimentos, decorrente da obrigação alimentar estabelecida entre a
autora e seu genitor. Preliminar afastada.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS. Alegação de danos decorrentes do descumprimento de
ordem judicial pela ré, que repassou verbas alimentares em valor
menor que o devido. Repasse a menor incontroverso. Cálculo
apresentado pela autora de acordo com o valor homologado
judicialmente, acrescidos de correção monetária e juros de mora.
Súm. 54 do STJ. Danos morais não configurados. Mero dissabor.
Precedentes. Sentença reformada para afastar os danos morais.
Sucumbência recíproca. Recurso da autora não provido e recurso
da ré parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a indenização por danos
materiais e morais julgada parcialmente procedente pela r. sentença de
fls.481/487, cujo relatório fica adotado, para condenar a ré a pagar em favor da
autora R$62.119,51, a título de danos materiais, corrigido desde maio/2018 e
com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e indenização por dano
moral de R$10.000,00, corrigido desde o arbitramento (21/5/2020), com
incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Pela sucumbência,
a ré foi condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
condenação.
Inconformadas, apelam as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005102-35.2018.8.26.0590 - 3
A ré, arguindo, em preliminar: 1) ilegitimidade passiva,
uma vez que a empresa ré nada tem a ver com o débito alimentar, devendo o
débito ser discutido em cumprimento de sentença a ser instaurado contra o
genitor da autora, sobretudo pelo fato de que este agiu de forma dolosa, pois
efetuava os descontos da pensão em sua folha de pagamento da forma como
melhor lhe convinha, sempre a menor; 2) o valor da diferença apurada perfaz a
quantia de R$21.324,27, e não R$62.119,51, como apontado pela autora; 3) não
comprovação dos danos morais. Pleiteia a reforma da sentença (fls.493/502).
A
autora,
sustentando,
em
síntese:
1)
a
responsabilidade da ré é de cunho extracontratual, encontrando amparo na regra
contida no artigo 932, inciso III ao invés do inciso II, e, consequentemente, os
juros de mora incidentes sobre os danos morais deverão ser calculados a partir
da data do primeiro ato de descumprimento do dever de repasse da verba
alimentar, conforme Súmula no 54 do STJ; 2) o acordo realizado não tem força de
coisa julgada, eis que somente deu quitação ao valor pago, não importando em
renúncia a qualquer valor devido a título de diferenças de pensão alimentícia, por
se tratar de direito indisponível, que somente poderia ter caráter de plena
quitação mediante homologação judicial, conforme artigo 1.748, III, do CPC.
Ressalta que na ocasião a autora deveria ter recebido a quantia de R$23.673,89,
quando recebeu R$17.060,07, restando a perseguição da diferença apontada na
planilha de fls.76/80; 3) o quantum relativo aos danos morais deve ser majorado,
considerando se tratar de ofensa aos direitos da criança garantidos na Lei
8.069/90. Pleiteia a reforma da sentença (fls.507/514).
Regularmente processados os recursos, com preparo o
da ré (fls.503/505), e sem preparo o da autora ante a gratuidade concedida
(fl.97).
As partes não apresentaram contrarrazões.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento dos recursos (fls.529/532).
É o relatório.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez
que se trata de ação indenizatória decorrente do descumprimento de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005102-35.2018.8.26.0590 - 4
judicial, pela empregadora, para desconto em folha de pagamento da pensão
alimentícia, que não se confunde com ação de alimentos decorrente de obrigação
alimentar estabelecida entre a autora e seu genitor.
No mais, os recursos serão julgados conjuntamente.
Cuida-se de ação relativa a indenização por danos
morais e materiais, na qual a autora, nascida em 15/11/2007 (fl.10), alega que a
ré, empregadora do alimentante, repassou as verbas alimentares em valor menor
que o devido, sendo que no período de março/2011 a junho/2015 a diferença foi
de R$62.119,51 (fls.69/75), e no período de julho/2015 a abril/2017, a diferença
foi de R$7.393,03 (fl.76/80).
A verba alimentar foi fixada em 20% dos vencimentos
líquidos do alimentante até dezembro/2011, passando para 25% a partir de
janeiro/2012 (fls.86/87).
Ressalta que, em relação às diferenças de julho/2015 a
abril/2017, embora tenha realizado acordo extrajudicial com o alimentante
(fls.88/90), o valor pago não satisfaz integralmente a diferença devida pela ré,
permanecendo o saldo já apontado.
Alega, ainda, que a conduta da ré acabou por privar a
autora de todas as possibilidades materiais e imateriais que o recebimento
correto da quantia poderia lhe proporcionar.
Em razão da narrativa apresentada, pleiteia a
condenação da ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$69.512,54
(maio/2018), além de danos morais no valor de R$25.000,00.
A ré, por sua vez, sustenta que não descumpriu a
ordem judicial, uma vez que o ofício para desconto da pensão alimentícia em
folha era recebido e encaminhado ao responsável, no caso o alimentante, que
fazia os cálculos e gerava uma ordem de pagamento. Alega que houve má-fé do
genitor da autora, que se aproveitou do cargo de confiança que exercia na
empresa e apropriou-se de valores não apenas pertencentes à sua filha, ora
autora, mas também pertencentes a ré.
Ressalta que o genitor da autora foi desligado do
quadro de funcionários da ré de novembro/2015 a maio/2016, não tendo a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005102-35.2018.8.26.0590 - 5
realizado descontos após seu retorno, pelo fato de não ter recebido ordem para
fazê-lo, e que as diferenças apuradas de março/2011 a junho/2015 perfazem a
quantia de R$19.575,22 (fl.355), e não ao valor apontado pela autora.
Conforme
acordo
celebrado
em
11/7/2017,
o
alimentante reconheceu ser devedor de alimentos referentes ao período de
julho/2015 a maio/2017 (cláusula 2a fls.88/89), representado pela quantia de
R$17.060,07, constando da cláusula 6a que após o pagamento de todas as
parcelas “as partes quitam-se mutuamente com relação aos débitos descritos na
cláusula 2a” (fl.90).
Portanto, após a celebração do acordo não pode a
autora alegar que tem direito ao recebimento da diferença de valores, uma vez
que, com o pagamento, foi dada quitação da dívida.
Como bem observado pelo representante do Ministério
Público, “... verifico que fora determinada a expedição de ofício à empresa ré
solicitando que enviasse os holerites de pagamento do genitor a partir de julho de
2015, com vistas a apurar se os alimentos teriam sido devidamente pagos nesse
período, inclusive aqueles devidos por ocasião de eventual ato demissional (vide
fls. 91 destes autos). O ofício fora expedido aos 06/02/2017 e reiterado aos
19/04/2017. Aos 16/05/2017, fora proferido despacho dando ciência à interessada
a respeito do ofício juntado com documentos (fls. 79 em diante daqueles autos).
Veja-se que tal ato ocorreu anteriormente à celebração do acordo copiado a
estes autos a fls. 88/90, presumindo-se, pois, que já teria a autora plena ciência
dos valores auferidos pelo genitor à época e, mesmo assim, resolveu com ele
celebrar a avença tendo por base os valores lá informados” (fls.477/478).
Nem se diga que o acordo extrajudicial não possui
validade, sobretudo porque foram preservados os interesses da menor e não
restou demonstrado qualquer vício de consentimento.
Portanto, correta a sentença ao determinar a exclusão
do período referente ao acordo, qual seja, julho/2015 a maio/2017, assim como
período de dezembro/2015 a maio/2016, não impugnado pelas razões recursais,
em razão da rescisão contratual ocorrida.
Em relação ao período de maio/2011 a junho/2015, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005102-35.2018.8.26.0590 - 6
incontroverso que houve pagamento a menor, restando configurado o dano
material, restringindo-se a controvérsia a respeito do valor devido, tendo a autora
apresentado cálculo no valor de R$62.119,51 (fls.69/75), enquanto que a ré
apresentou um cálculo no valor de R$19.575,22 (fl.355).
Pelo que se dessume dos cálculos apresentados pela
ré, não foram computados a correção monetária e juros de mora.
A autora, por sua vez, apurou a diferença de valores
levando em conta os rendimentos brutos do alimentante, deduzidos imposto de
renda, contribuição sindical e previdenciária, conforme homologado em juízo
(fls.86/87), corrigida monetariamente a partir do vencimento e com acréscimos de
juros moratórios, a partir do vencimento das prestações, conforme Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser o termo inicial do juros de mora
em caso de responsabilidade civil extracontratual a partir do evento danoso.
Portanto, correta a sentença ao estabelecer o valor dos
danos materiais de acordo com o cálculo apresentado pela autora.
De outro lado, não comporta acolhida o pedido de
indenização por danos morais, uma vez que o repasse incorreto de valores, por si
só, não enseja violação a direito de personalidade, nem há comprovação de que
a situação experimentada pela autora extrapolou o simples dissabor.
Nesse sentido, confira-se precedente desta Corte:
“Apelação. Indenização por danos morais e materiais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo parcial da autora. Parcial
provimento. A responsabilidade de indenizar a autora é da ré, ex-
empregadora de seu ex-cônjuge, que deixou de cumprir ordem judicial com
previsão expressa para incidência dos alimentos sobre o FGTS, por ocasião
da rescisão do contrato de trabalho do empregado. Cabe à ré ajuizar ação
autônoma para buscar seu direito de regresso. Danos morais não
configurados. Mero dissabor. Recurso parcialmente provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1008773-47.2014.8.26.0577; Relator (a): Pedro de Alcântara
da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2020; Data
de Registro: 09/06/2020)
“Apelações Cíveis. Responsabilidade civil
Ação de
indenização por danos materiais e morais Pensão alimentícia devida aos
autores fixada em acordo homologado nos autos de ação revisional de
alimentos
Empresa ré, empregadora do alimentante, que deixou de
proceder ao correto desconto em folha de pagamento Denunciação da lide
ao alimentante Sentença que julgou procedentes a ação principal e a lide
secundária Recursos de apelação interpostos pelos autores, pela ré e pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005102-35.2018.8.26.0590 - 7
litisdenunciado Nulidade do feito por cerceamento de defesa e julgamento
citra petita Inocorrência Preliminares de nulidade suscitadas pela ré e
pelo denunciado afastadas Preliminares de irregularidade de representação
processual, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva ad causam corretamente
afastadas pela R. Sentença apelada
Inocorrência de prescrição

Prejudicial de mérito que também não merece acolhimento
Prazo
prescricional que não corre contra incapazes
Cumprimento incorreto de
determinação judicial
Pensão alimentícia fixada em acordo homologado
judicialmente que previa o desconto de valor equivalente a 1,2 salários
mínimos em folha de pagamento a título de alimentos
Ré que efetuou
descontos a menor no período de 04.09.2009 a 04.04.2014
Prejuízo
material causado aos autores, credores dos alimentos, que deve ser
indenizado Cálculo do valor da indenização que deverá ser realizado pela
Contadoria Judicial, em fase de liquidação, aplicando-se correção monetária
e juros de mora a contar dos respectivos descontos efetuados a menor
Danos morais, por outro lado, não configurados Meros aborrecimentos que
não geram obrigação de indenizar, em especial em face da inexistência de
má-fé
Afastamento da indenização por danos morais
Apelação do
litisdenunciado
Responsabilidade configurada, haja vista a existência de
direito de regresso em face do devedor dos alimentos
Litisdenunciado
condenado a indenizar diretamente os autores por parte dos prejuízos
materiais decorrentes dos descontos efetuados a menor em sua folha de
pagamento
Descabimento
Responsabilidade pelo pagamento da
indenização por danos materiais e que é, primeiramente, da ré
litisdenunciante, ressalvado o exercício do direito de regresso na lide
secundária
Pedido do litisdenunciado para que o pagamento da
condenação seja efetuado através da transferência de valores de seu saldo
de FGTS para conta de poupança aberta em nome dos autores

Indeferimento Obrigação imposta na lide secundária para com a ré, sua
empregadora, e não para com os autores Recursos providos em parte para
(i) determinar que a indenização por danos materiais seja calculada em fase
de liquidação, mediante remessa dos autos à Contadoria Judicial,
computando-se correção monetária e juros de mora a contar dos respectivos
descontos efetuados a menor, (ii) afastar a condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais e (iii) condenar o litisdenunciado a restituir à
ré litisdenunciante o valor da condenação imposta na lide principal

Redistribuição dos ônus da sucumbência
Observação no que toca ao
cumprimento de sentença. Dá-se provimento em parte aos recursos de
apelação,
com
observação.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0008058-37.2014.8.26.0572; Relator (a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 1a Vara; Data do
Julgamento: 04/05/2018; Data de Registro: 04/05/2018) (g.n.).
Assim, de rigor a reforma da sentença para afastar os
danos morais.
Pela sucumbência recíproca, ante o resultado dos
recursos e o trabalho desenvolvido pelos causídicos, a autora arcará com 50%
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005102-35.2018.8.26.0590 - 8
em 15% do valor pretendido a título de danos morais, já considerados os
honorários recursais, enquanto a ré arcará com 50% das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil,
observando-se o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo dispositivo legal em
relação a autora.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso da ré e nega-se provimento ao recurso da autora, nos termos da
fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora